Tribunal: TJES
Processo: 5002096-61.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002096-61.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RITA DE CASSIA FRANCA
RECORRIDO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator - Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
RITA DE CÁSSIA FRANÇA
, verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que faz jus a gratuidade de justiça;
b)
que a sentença deve ser reformada;
c)
que a recorrida praticou conduta ilícita e falha na prestação de serviços;
d)
que a recorrida incorreu em prática abusiva;
e)
que a recorrida deve ser condenada ao pagamento em dobro pela sua conduta abusiva, no importe de R$ 169,94 (cento sessenta nove reais e noventa quatro centavos);
f)
que faz jus a indenização a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Defiro a recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentos acostados aos autos (ID 775031 – pág. 02 e ID 775032 – pág. 05), ante a alegação da parte recorrida de ausência de comprovação para fazer jus a dita benesse.

Pois bem, o cerne da presente demanda cinge-se em apurar a suposta (i) legalidade da recorrida em reter/descontar da conta bancária da recorrente o valor de R$ 84,97 (oitenta e quatro reais e noventa e sete centavos) a título de cobranças de tarifas de serviços prestados, bem como indenização a título de danos morais.

A princípio não há nos autos indícios de que a recorrida agiu ilicitamente, pois restou evidenciado que houve previsão contratual para a cobrança das tarifas mediante a prestação dos serviços em conta bancária.

Destaca-se ainda que o valor cobrado equivale ao período em que a conta estava ativa, pois conforme estabelece a Resolução n° 2.025 do BACEN, a conta bancária se torna inativa após seis meses, caso não haja utilização.

Sendo assim, vejo que o juízo
a quo
acertou em julgar improcedentes os pedidos da exordial, pois não há nos autos qualquer ilegalidade praticada, mas tão somente a cobrança pelo período em que a conta esteve ativa.

Sendo assim, como confirmado pela própria recorrente, a última movimentação na conta bancária ocorreu em 07/03/2015, ou seja, poderiam ser cobradas as tarifas até 07/09/2015, pois a conta estava ativa em estrita observância do prazo de seis meses.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul nesse sentido:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA. ATO FORMAL. REQUERIMENTO VERBAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA. INATIVIDADE DE CONTA CORRENTE. COBRANÇA DE ENCARGOS E TARIFAS. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PROVIMENTO PARCIAL. Ônus da prova. A inversão do ônus da prova não se confunde com instrumento de isenção à comprovação de fatos mínimos constitutivos do direito do consumidor. A inversão do ônus no tocante à inocorrência de pedido informal para o encerramento da conta bancária, implicaria em determinação de produção da chamada prova diabólica por parte do Réu. Conta inativa. Limitação temporal das tarifas.
A Federação Brasileira dos Bancos – FEBRABAN orienta as instituições financeiras para que, após seis meses de inatividade, a conta corrente seja encerrada ou mantida, mas, neste último caso, sem cobrança de tarifas. Caso em que as cobranças tarifárias se estenderam por período superior a seis meses de inatividade
. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70084056373, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alberto Delgado Neto, Julgado em: 29-05-2020). (original sem destaque).

Sendo assim, para que a conduta da recorrida fosse ilegal, as cobranças teriam que estender o prazo de seis meses da última movimentação bancária, o que não ocorreu no caso em concreto, pois o débito é oriundo do período em que a conta esteve ativa.

Desse modo, não vislumbro qualquer ilegalidade ou abusividade praticada parte da recorrida, pelo contrário, que agiu no exercício regular do direito.

Por fim, não faz jus à restituição em dobro do valor cobrado, quiçá a indenização a título de danos morais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença do juízo de
a quo
nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RETENÇÃO DE SALÁRIO C/C COM DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO. RECORRIDO RETEVE E MANTEVE RETIDO O VALOR DE R$ 84,97 DA CONTA BANCÁRIA DA RECORRENTE EM RAZÃO DA COBRANÇA DE TARIFAS POR SERVIÇOS PRESTADOS PELO BANCO. RESOLUÇÃO N° 2.025/93 DO BACEN. CONTA DEVE SER CONSIDERADA INATIVA APÓS SEIS MESES DA ÚLTIMA MOVIMENTAÇÃO. ORIENTAÇÃO DA FEBRABAN. APÓS SEIS MESES DE INATIVIDADE A CONTA DEVE SER ENCERRADA, MAS SE MANTIDA APÓS ESTE PRAZO, SEM A COBRANÇA DE TARIFAS. ÚLTIMA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA EM 07/03/2015. DESCONTO LANÇADO DEVIDAMENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENCERRAMENTO DA CONTA BANCÁRIA POR PARTE DA RECORRENTE. COBRANÇA EQUIVALENTE AO PERÍODO EM QUE A CONTA ESTEVE ATIVA. AUSÊNCIA DE INATIVIDADE DO PERÍODO COBRADO PELO BANCO PARA GERAR ABUSIVIDADE NA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.